Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. VIDRO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FATO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que o valor fixado para reparação dos danos morais foi exorbitante, em face do que pede a redução.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59596639) e com preparo regular (ID 59596641 e 59596643). Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos do art. 12 do CDC, o fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
5. O § 1o do art. 12 do CDC dispõe que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Acerca do tema, a Segunda Seção do STJ decidiu que "é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho - ou do próprio corpo estranho - para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor". (REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021.)
6. No caso, restou demonstrado nos autos que o recorrido adquiriu alimento do estabelecimento comercial recorrente, tendo o produto apresentado em seu interior corpo estranho (vidro), o que expôs o consumidor ao risco concreto de dano à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, o que atrai o dever de reparar os danos extrapatrimoniais experimentados.
7. Sobre a indenização por danos morais, esta tem como finalidade a compensação da lesão a aspecto de direito de personalidade, a punição para o agente causador do dano e a prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.